Tribunal: TJDFT
Processo: 0746978-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0746978-76.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FLAVIA APARECIDA DE SOUZA LUIZ DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias, em razão do pedido de efeitos infringentes. Brasília, 23 de junho de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator